Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0012759-82.2014.8.07.0018) ajuizada em desfavor de TULIUS ATACADISTA E VAREJISTA DE INFORMÁTICA LTDA - ME E OUTROS, indeferiu o pedido de consulta ao sistema informatizado CNIB. Em suas razões recursais, o agravante/exequente, em síntese, alega que o princípio da cooperação processual deve ser contemplado pelas partes e também pelo juiz. Assevera que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que para pesquisa ao sistema conveniado CNIB não há necessidade de comprovação do esgotamento das diligências pela parte interessada. Destaca que apesar do Juízo singular ter argumentado não ter acesso ao sistema CNIB, a consulta seria possível por meio da expedição de ofício à Central CNIB. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ID. 22959495. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do periculum in mora, que sequer foi alegado pelo agravante/exequente, à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intimem-se as partes agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.